Tribunal: TJMT
Processo: 0020599-83.2014.8.11.0002
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
EMENTA
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. FAZENDA PÚBLICA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OFENSA PROFERIDA POR AGENTE PÚBLICO. SENTENÇA PROCEDENTE. INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA ATUAÇÃO REPROVADORA DE AGENTE PÚBLICO. FALAS COM TOM DE DEBOCHE E DESPREZO. OFENSA À HONRA CONFIGURADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, §3o INCISO I DO CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação indenizatória em que a reclamante afirma ter sido humilhada por funcionária da secretaria de educação do município de Várzea Grande.
2. As testemunhas ouvidas em audiência confirmam as falas proferidas por agente pública, em tom de deboche e desprezo.
3. Ofensa à honra configurada. Responsabilidade civil objetiva do Estado por atuação de seus agentes, independente de dolo ou culpa.
4. Quantum indenizatório fixado em cinco mil reais, o qual atende aos requisitos de razoabilidade e proporcionalidade.
5. Condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios, com base em parâmetros legais fixados no art. 85, §3o, inciso I do CPC.
6. Recurso conhecido e não provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0020599-83.2014.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Liminar]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[KEILA ASSIS DE AGUIAR - CPF: 002.827.651-58 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (RECORRENTE), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (REPRESENTANTE), EUNICE DA SILVA ARAÚJO (RECORRENTE), CARLOS GARCIA DE ALMEIDA - CPF: 161.630.529-00 (ADVOGADO), PATRICIA JAQUELINA DE OLIVEIRA - CPF: 883.457.501-68 (LITISCONSORTES), ADELIS LUIZA DA SILVA E SILVA - CPF: 081.076.531-49 (LITISCONSORTES), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), NATALIA RODRIGUES ALVARES MACEDO - CPF: 873.932.801-59 (ADVOGADO), RAUL COELHO CURVO - CPF: 581.665.301-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/04/2023